Tribunal: TJMT
Processo: 1009387-67.2022.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009387-67.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RENATO DA CRUZ - CPF: 024.288.211-05 (APELANTE), ALEXANDRE RICARDO DA SILVA CAMPOS - CPF: 832.731.741-53 (ADVOGADO), DOUGLAS ATHAIDE NOCELLI - CPF: 063.386.576-10 (TERCEIRO INTERESSADO), VINICIUS ADALBERTO DE OLIVEIRA - CPF: 117.026.286-47 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009387-67.2022.8.11.0002

APELANTE: RENATO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – TRANSPORTE DE 52,230KG DE COCAÍNA –RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI ANTIDROGAS – “TRÁFICO PRIVILEGIADO” – PARTICIPAÇÃO COMO MERA “MULA” – POSSIBILIDADE – FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/6 – COLABORAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO – QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA – ENUNCIADO ORIETANTIVO N. 47 –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL
.

Comprovado nos autos que o acusado foi “contratado” para transportar a droga de Barra do Bugres para Várzea Grande, cuidando-se de verdadeira “mula”, e não havendo indícios seguros de que integrasse qualquer associação estruturada para prática do tráfico, mediante divisão de tarefas, tampouco que fizesse parte deste hipotético grupo criminoso, há de ser reconhecida a benesse legal prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, alcunhada de “tráfico privilegiado”.

“Em que pese não restar caracterizada a vinculação do réu de modo permanente à eventual grupo criminoso, a colaboração esporádica para organização criminosa, ou seja, que o envolvido estava a serviço do crime, para o transporte pontual do entorpecente, o que configura a função de ‘mula’. Assim, tratando-se de acusado que exerceu a função de ‘mula’, de forma pontual, em claro contexto de patrocínio por organização criminosa, inexistindo envolvimento em outras condutas no crime de tráfico, bem como o fato que, na tentativa de burlar a fiscalização, transportou a droga dispersa e impregnada nos tecidos dos forros de uma mala e uma jaqueta apreendidas, justificada a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.978.608/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022].

“O fato de o acusado ter transportado a droga em claro contexto de patrocínio por organização criminosa é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”
[STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.917.774/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021].

“A expressiva quantidade de droga justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso para o cumprimento de pena, o fechado, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o total de pena aplicado, nos termos do art. 44, I, do CP”
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.813.031/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021].

“Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP, c/c o art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos e 2 meses de reclusão, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (4 porções de cocaína pesando 3.982,01g) justificam a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado”
[STJ, AgRg no AREsp n. 1.811.417/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021].

“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
[Enunciado Orientativo n. 47].

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009387-67.2022.8.11.0002

APELANTE: RENATO DA CRUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Renato da Cruz, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que o condenou à reprimenda de 6 anos, 2 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 618 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas [art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006].

A defesa postula o reconhecimento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, e a fixação do regime semiaberto para início de cumprimento da pena.

A 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande requer a manutenção da sentença hostilizada.

A Procuradoria-Geral da Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça, José Norberto de Medeiros Júnior, opina pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

À douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1009387-67.2022.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A irresignação recursal defensiva abrange única e exclusivamente o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, alcunhado de “tráfico privilegiado”, assim como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

De início, convém registrar que para afastar o benefício legal, o juízo de origem não levou em conta a grande quantidade de droga apreendida, consistente
52,230kg [cinquenta e dois quilogramas, duzentos e trinta gramas]
de
cocaína
.

Considerou, apenas, que
“o réu se inseriu na prática delitiva do tráfico em conjunto com outros atores”
, pois
“se prestava a transportar drogas para terceiros envolvidos no tráfico, revelando-se elemento que compunha, ainda que momentaneamente, um grupo que promovia o tráfico em escala”
.

Concluiu, por essa razão, que
“a ação do réu de transportar entorpecente para terceiro desconhecido da cidade de Barra do Bugres/MT para ser entregue a outra pessoa em Várzea Grande/MT, sem revelar maiores detalhes do contratante nem do receptor da droga, já revela sua inserção em uma atividade que tem a participação de outros”
.

A despeito dos argumentos aduzidos pelo juízo sentenciante, não se visualiza do conjunto fático-probatório coligido o efetivo envolvimento do apelante com o propalado grupo criminoso.

Por mais que o acusado tenha admitido na fase inquisitorial que foi contratado para transportar o veículo que continha mais de
cinquenta quilos de cocaína
, pegando-o na cidade de Barra do Bugres com destino ao município de Várzea Grande, recebendo, em contrapartida, a importância de R$ 10.000,00 [dez mil reais], não se pode asseverar, com base em mera suposição, que ele faça parte de qualquer organização criminosa.

Conquanto o réu estivesse na condução do veículo automotor, responsável pelo transporte da droga, não há provas concretas hábeis a evidenciar sua ligação com o suposto grupo responsável por promover o tráfico em larga escala.

Ao que tudo indica, o acusado foi “contratado” apenas para transportar a droga, cuidando-se de verdadeira “mula”, não havendo indícios seguros de que integrasse qualquer associação estruturada para prática do tráfico, mediante divisão de tarefas, tampouco que fizesse parte deste hipotético grupo criminoso.

Partindo dessas premissas, entendo plausível a pretensão deduzida pela defesa, quanto ao reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado, conforme se infere dos precedentes abaixo:

“1. Sabe-se, outrossim, que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

2. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

3. No caso, observa-se que o a Corte de origem reconheceu, em que pese não restar caracterizada a vinculação do réu de
modo permanente à eventual grupo criminoso
, a
colaboração esporádica
para organização criminosa, ou seja, que o envolvido estava a serviço do crime, para o transporte pontual do entorpecente, o que configura a função de ‘mula’. Assim,
tratando-se de acusado que exerceu a função de ‘mula’, de forma pontual
, em claro
contexto de patrocínio por organização criminosa
, inexistindo envolvimento em outras condutas no crime de tráfico, bem como o fato que, na tentativa de burlar a fiscalização, transportou a droga dispersa e impregnada nos tecidos dos forros de uma mala e uma jaqueta apreendidas, justificada a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

4. Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo sido concretamente fundamentada a aplicação da minorante em comento no patamar de 1/6, sobretudo em razão de
‘estar-se diante de quem se prestou a atuar na condição popularmente conhecida como ‘mula’ do tráfico’
(e-STJ fl. 252), não há contrariedade ao disposto no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (AgRg no AREsp n. 684.780/AM, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Sexta Turma, DJe de 19/5/2016)”
[1]
.

“2. Sabe-se, outrossim, que o legislador, ao editar a Lei n. 11.343/2006, objetivou dar tratamento diferenciado ao traficante ocasional, ou seja, aquele que não faz do tráfico o seu meio de vida, por merecer menor reprovabilidade e, consequentemente, tratamento mais benéfico do que o traficante habitual.

3. Para aplicação da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

4. No caso, observa-se que o Tribunal
a quo
reconheceu a figura do tráfico privilegiado em favor do réu, mas, diante do
fato de estar a serviço de organização criminosa, ainda que eventual e esporádico, na função de ‘mula’, verificou-se o vínculo, concluindo que a fração redutora de 1/6 se amolda à hipótese,
não havendo, portanto, que se falar em ilegalidade em tal patamar, uma vez que houve fundamentação concreta e em consonância à jurisprudência desta Corte.

5. Dessa forma, como visto acima, o fato de o acusado ter transportado a droga (quase 3kg de cocaína) em claro contexto de patrocínio por organização criminosa é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006.

6. Firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que [a] ciência do agente de estar a serviço de grupo criminoso voltado ao tráfico internacional de drogas é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006 (Precedentes)”
[2]
.

“2. Esta Corte vem se manifestando no sentido de que isoladamente consideradas, a natureza e a quantidade do entorpecente apreendido, por si sós, não são suficientes para embasar conclusão acerca da presença das referidas condições obstativas e, assim, afastar o reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado (AgRg no REsp n. 1.687.969/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 26/3/2018).

3. Nessa linha, precedentes deste Corte e do Supremo Tribunal Federal
firmam a possibilidade de concessão do benefício do tráfico privilegiado, a despeito da apreensão de grande quantidade de droga, quando estiver caracterizada a condição de ‘mula’ do tráfico
, como no caso dos autos”
[3]
.

Entretanto, a meu viso, deve ser aplicado o patamar de redução em seu mínimo legal, qual seja, em
1/6 [um sexto]
, tendo em vista o transporte da droga no veículo automotor.

Além disso, o próprio acusado confessou extrajudicialmente que pegou a droga com uma pessoa de alcunha “Neguinho”, recebendo o veículo adredemente preparado na cidade de Barra do Bugres, e o deixaria em um posto de combustível na cidade de Várzea Grande, sendo que receberia, em contrapartida, a importância de R$ 10.000,00 [dez mil reais].

A toda a evidência, “
o fato de o acusado ter transportado a droga em claro contexto de patrocínio por organização criminosa é circunstância apta a justificar a redução da pena em 1/6, pela aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006”
[STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.917.774/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021].

Forte em tais razões, redimensiono a reprimenda definitiva para
5 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão
, e
515 dias-multa
.

De outro giro, não obstante o reconhecimento da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, e a despeito da pena final encontrada, mantenho o
regime fechado
para início de cumprimento da pena, haja vista a quantidade e a natureza da droga apreendida, vale lembrar,
52,230kg [cinquenta e dois quilos, duzentos e trinta gramas]
de
cocaína
.

Nesse sentido:

“3. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/6, em razão da elevada quantidade e da natureza deletéria do entorpecente apreendido (4 porções de cocaína pesando 3.982,01g), o que se mostra proporcional e adequado.

4. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP, c/c o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos e 2 meses de reclusão, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (4 porções de cocaína pesando 3.982,01g)
justificam a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado
”
[4]
.

“6. Conforme a jurisprudência desta Corte Superior, a indicação da expressiva quantidade de drogas apreendida, cerca de 197 kg de cocaína, isoladamente, sem a expressa referência a circunstâncias concretas adicionais, não justifica o afastamento da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, mas autoriza a aplicação de fração inferior a 2/3, no patamar de 1/6, redimensionando-se a pena para 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, além do pagamento de 486 dias-multa.

7. A expressiva quantidade de droga
justifica a fixação do regime inicial imediatamente mais gravoso para o cumprimento de pena, o fechado
, não sendo cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, tendo em vista o total de pena aplicado, nos termos do art. 44, I, do CP”
[5]
.

“3. No presente caso, a incidência da causa de diminuição da pena descrita no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas deve ser aplicada no patamar de 1/6, em razão da elevada quantidade e da natureza deletéria do entorpecente apreendido (4 porções de cocaína pesando 3.982,01g), o que se mostra proporcional e adequado.

4. Em atenção ao art. 33, § 2º, alínea ‘c’, do CP, c.c. o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, embora estabelecida a pena definitiva do acusado em 4 anos e 2 meses de reclusão, a quantidade e a natureza do entorpecente apreendido (4 porções de cocaína pesando 3.982,01g)
justificam a manutenção do regime prisional mais gravoso, no caso, o fechado
”
[6]
.

Outro não é o entendimento deste Sodalício, conforme se depreende do teor contido no Enunciado Orientativo n. 47:
“A valoração negativa da quantidade e natureza do entorpecente constitui fundamento idôneo para a determinação de regime mais gravoso para o cumprimento inicial da pena privativa de liberdade”
.

À vista do exposto, em dissonância do parecer ministerial,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso defensivo, a fim de reconhecer a minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei Antidrogas, e, de consequência, redimensiono a reprimenda imposta ao apelante,
RENATO DA CRUZ
, fixando-a em
5 anos, 1 mês e 24 dias de reclusão
, e
515 dias-multa
, mantendo-se, contudo, o
regime fechado
para início de seu cumprimento.

É como voto.

[1]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.978.608/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.

[2]
STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 1.917.774/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.

[3]
STJ, AgRg no HC n. 696.621/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 17/12/2021.

[4]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.811.417/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021.

[5]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.813.031/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 25/5/2021, DJe de 31/5/2021.

[6]
STJ, AgRg no AREsp n. 1.811.417/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 27/4/2021, DJe de 3/5/2021.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022